Tribunal: TJES
Processo: 5003724-12.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003724-12.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: ELIDIA DA SILVA SOARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE EX-SOGRO(A). PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. MARCO INICIAL. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003724-12.2025.8.08.0014

Recorrente: UILSON JOSE DOS SANTOS JUNIO
R

Recorrida: ELIDIA DA SILVA SOARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), pronunciando a prescrição da pretensão autoral.

E com a devida vênia, entendo que a decisão aqui guerreada deve ser anulada.

Explico.

De fato, a ação de indenização por benfeitorias possui natureza pessoal e obrigacional, fundada no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e não em direito real sobre o imóvel, pois o autor, no caso em tela, busca indenização após o fim de seu relacionamento conjugal, com desocupação de casa pertencente aos ex-sogros, pleiteando o reembolso das benfeitorias realizadas durante a ocupação.

Em relação ao prazo prescricional, aplica-se o
prazo trienal
previsto no
art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil
, que rege as ações de indenização por enriquecimento sem causa e por ressarcimento de despesas ou benfeitorias realizadas em bem alheio.

Contudo, entendo que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a
data da decretação do divórcio,
momento em que nasceu o direito do ora recorrente à pretensão atinente às benfeitorias realizadas no imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DOS EX-SOGROS, DURANTE O CASAMENTO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE, QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL – INCONFORMISMO DO AUTOR - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 2019, QUE O DECRETARA SEM APRECIAR A MATÉRIA PATRIMONIAL, QUE SERÁ DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA ESTEIRA DE CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ( SÚMULA 197 DO STJ - AÇÃO AJUIZADA EM 2021, QUANDO SEQUER ESTAVA DEFINIDA A PARTILHA DOS BENS DO CASAL.
PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO, MOMENTO EM QUE NASCEU A PRETENSÃO DO AUTOR QUANTO A INDENIZAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL DOS EX-SOGROS
- PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA" – PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUE SEQUER SE INICIOU - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(TJ-SP - AC: 10187457020218260100 SP 1018745-70.2021.8 .26.0100, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

In casu
, verifico que a presente demanda foi ajuizada em 07/04/2025, tendo sido o divórcio decretado em 25/04/2023 (cuja sentença transitou em julgado em 23/10/2023 – id. 13963928).

Assim, não se encontra operada a prescrição trienal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
UILSON JOSE DOS SANTOS JUNIO
R
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, afastando a ocorrência de prescrição trienal, e por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)